Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por PROJETO ADOÇÃO SÃO FRANCISCO (PASF) E OUTROS contra o comando judicial oriundo do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação civil pública (no 0702310-14.2020.8.07.0018) ajuizada contra o IATE CLUBE DE BRASILIA, indeferiu o pedido liminar (id 15534458). Em suas razões recursais, os agravantes relatam que o objeto da demanda de origem era a condenação do agravado à obrigação de fazer, concernente em permitir que a associada Sandra Maria Branchine (Título T-644) ingressasse nas dependências do Iate Clube de Brasília para alimentar a colônia de 48 (quarenta e oito) gatos existentes no local, como já vinha fazendo desde 2017. Informam que o Clube, com base no Decreto Distrital no 40.549, publicou Portaria do Iate Clube de Brasília (id 15537120) proibindo temporariamente o ingresso de associados em suas dependências como medida de isolamento social para contenção da COVID-19. Acrescentam que o decisum a quo, ora agravado, teve como fundamentos principais (i) a necessidade de controle da pandemia provocada pelo COVID-19, (ii) a proibição ingresso de animais domésticos nas dependências do clube expressa no Regimento Interno do agravado e (iii) a possível atuação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Em relação à pandemia, citam que o Decreto Distrital no 40.550, em seu art.1o, § 3o, inciso VIII (id 15537176), reconheceu a necessidade da continuidade de serviços essenciais, dentre outros, daqueles relacionados à saúde e a alimentação dos animais, autorizando, assim, o funcionamento de clinicas veterinárias e pet shops. Defendem que a permanência da associada Sandra, uma hora por dia, uma hora por dia, usando luvas e máscara, em um local ao ar livre e sem contato direto com outras pessoas, sem aglomeração e mantendo o distanciamento de 2 metros conforme orientação da OMS, também não irá afetar as medidas de prevenção contra a disseminação da COVID-19, conforme registram os laudos veterinários juntados aos autos (id’s 15537117 e 15537121). Consignam que a decisão agravada ignorou a informação de que há um número estimado de pelo menos vinte funcionários e trabalhadores terceirizados diariamente nas dependências do Iate Clube de Brasília sem o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o que contraria às normas sanitárias vigentes. No tocante à existência de previsão no regimento interno de proibição de ingresso de animais domésticos, sustentam que nenhum dos 48 gatos presentes nas dependências do Clube foram levados pelos sócios, mas, ao contrário, sempre tiveram no local, à exemplo de outros animais (saruês, pombos e outros), principalmente pela sede do clube estar localizada área de proteção ambiental (Decreto 12.055/89). Asseveram que “a tutela requerida não traz nenhum prejuízo a qualquer ser humano, não afeta as medidas de isolamento social, e constitui-se em direito constitucional fundamental da coletividade e dos gatos da colônia residente no Iate Clube (Constituição Federal, art. 225, caput e § 1o, inc. VII)”. Sustentam ser incabível a atuação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) por não estar contida em suas atribuições o recolhimento de animais não domiciliados (de rua), ferais ou errantes, que efetivamente não apresentem doença passível de transmissão aos seres humanos a justificar seu recolhimento para controle das zoonoses. Até porque não disporia de espaço para alojar tantos animais. Citam precedente em que há a constatação da precariedade do prédio do CCZ. Entendem afigurar-se extra petita (error in judicando) a proposição do magistrado a quo, no sentido de incluir o órgão sanitário (CCZ), quando a matéria não foi incluída na causa de pedir da exordial. A discussão dos autos não diz respeito ao problema de alimentação dos gatos e nem debate a permanência da colônia felina no local, mas trata do ingresso da associada Sandra para alimentar os gatos durante o período da quarentena. Aduzem que o Juízo a quo descumpriu dever constitucional de fundamentação da sentença (CF, art. 93, inc. IX), pois “não analisou os relevantes argumentos fáticos e de direito alinhavados pelas requerentes” e fundamentou de forma genérica. Afirmam que a manutenção da medida implicará na morte dos animais, pois desde 19/03/20 estão sendo alimentados precariamente. Buscam, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para que seja determinado ao Clube agravado permitir imediatamente o ingresso da associada Sandra Maria Branchine (Título T-644) nas suas dependências, a fim de alimentar a colônia de gatos existente no local. No mérito, objetivam a confirmação da liminar. Sem preparo por serem os recorrentes isentos por lei (artigo 18 da Lei. 7.347/85). É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. Em exame preambular, não identifico os requisitos necessários para, em uma análise perfunctória, conceder a pretendida antecipação da tutela recursal. Pois bem, é de conhecimento geral os problemas que tem se apresentado a nível global com a propagação da COVID-19, sendo certo que, até o presente momento, a Organização Mundial de Saúde tem recomendado o isolamento como forma de achatar a curva de contaminação, evitando, assim, a sobrecarga do sistema de saúde. Nessa esteira, o outrora citado, então vigente, Decreto Distrital no 40.550/2020 (revogado pelo Decreto no 40.583/20), que dispunha sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, previa expressamente severa restrição de circulação e a suspensão de diversas atividades no âmbito local. De fato, as clínicas veterinárias figuravam no artigo 3o, que excepcionava a regra de suspensão de funcionamento, mas tão somente em caso de emergência. In verbis: Art. 3o Ficam excluídos da suspensão disposta no art. 2o deste decreto os seguintes serviços: I - clínicas odontológicas e veterinárias, apenas para atendimento de emergências; Dessa forma, inconcebível que, com base no artigo supracitado, os agravantes requeiram, por meio de uma interpretação ampliativa/extensiva, justificar conduta que confronta orientação expressa de reclusão social em decorrência da pandemia provocada pelo COVID-19. Registre-se que, o referido normativo distrital, também previa, em seu art. 7o, caput e parágrafo único, que, verificado o descumprimento da regra de isolamento pelos órgãos fiscalizadores competentes, tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas acarretariam as responsabilizações cabíveis. Como exigir do agravado que tivesse atitude diferente do que a publicação de portaria impedindo o acesso dos associados? Como bem pontuou o d. magistrado a quo, a pretensão autoral, e agora recursal, desborda da razoabilidade. Transcreve-se: "A pretensão autoral volta-se à obtenção de chancela judicial para o estabelecimento de exceção para a diretriz de se manter em casa, de modo a autorizar uma cidadã a comparecer diariamente ao Clube e, distintamente de todo o restante do universo de associados, ali ingressar para alimentar um grupo de gatos que frequente o local. Segundo a tese autoral, os gatos seriam incapazes de exercer seu natural instinto de animais predadores, posto que foram desde sempre alimentados por humanos. Tal pretensão desborda da razoabilidade e, portanto, da juridicidade, pelas razões que seguem:" Quanto ao risco de morte dos gatos acaso não sejam alimentados, consta nos autos de origem que o agravado se manifestou em sentido contrário, pois informou que está alimentado regularmente os animais, o que, em um futuro bem próximo (espera-se), poderá ser conferido in loco pelos agravantes. Lado outro, tem-se que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, mormente nada provaram acerca da alegação de que o agravado não estava alimentando a colônia de felinos. Também não a denúncia de que empregados e terceirizados estariam nas dependências do clube sem os equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários à segurança da saúde individual e coletiva. Veja, a questão a ser tratada não é o sopesamento da importância entre a vida humana e a vida animal, mas a ponderação das melhores atitudes/procedimentos a serem adotados em momentos tão atípicos quanto os atualmente vivenciados pela coletividade mundial. Assim, considerando não ter restado inquestionável a probabilidade do direito e estando ausente o perigo de dano, não há lastro para a concessão do pleito liminar. Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem prejuízo do reexame da questão por ocasião do julgamento colegiado. Intime-se o agravado, facultando-lhes manifestação no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator